Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. ANTERIOR. CASAMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL.
1. Os imóveis em condomínios irregulares, apesar da falta de escritura e registro público, possuem expressão econômica, sendo admissível a sua partilha no caso de desfazimento do condomínio com a separação do casal.
2. O ordenamento processual vigente prevê e a possibilidade de o magistrado, presentes os respectivos pressupostos, redistribuir o ônus da prova quando caracterizada a excessiva dificuldade para que a parte a produza, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.